Tribunal: TJSP
Processo: 1007158-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO DE SAÚDE. Ato administrativo impugnado. Exclusão de candidato do certame. A perícia reúne consistência para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que considera o diagnóstico associado a ceratocone. Prevalência da prova pericial que indica a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO DE SAÚDE. Ato administrativo impugnado. Exclusão de candidato do certame. A perícia reúne consistência para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que considera o diagnóstico associado a ceratocone. Prevalência da prova pericial que indica a estabilização do quadro clínico no olho direito e a aptidão para o exercício da função de técnico de enfermagem. A perícia investigou a proposição de fato controvertida, enfrentou os quesitos e concluiu que a enfermidade está estabilizada, havendo apenas perda de 30% da capacidade visual binocular. A eventual retomada do quadro clínico, com volta da depressão, é evento futuro e incerto, não podendo ser tomado como referência, tampouco fundamento para reprovação em concurso público. Hipótese em que a autora já exerce cargo de auxiliar de enfermagem no mesmo hospital há 10 anos, sem qualquer readaptação, o que evidencia a capacidade laborativa. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.